Tribunal: CARF
Processo: 16682.721862/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA. ÔNUS DA RECORRENTE.
A realização de perícia técnica no caso concreto, com a apresentação por parte da Recorrente de Laudo Técnico descritivo do seu processo produtivo e a produção, por parte da Receita Federal do Brasil, de relatório identificando quais dos bens e serviços utilizados que foram objeto de glosa e permanecem em litígio na fase recursal, indicando os motivos para tal indeferimento, foi deferida por parte do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF através de Resolução.
Não tendo a Recorrente desincumbido de tal ônus probatório e as justificativas por si apresentadas nos autos sobre a impossibilidade de confecção do laudo e pela concessão de prazo adicional não militarem em seu favor é de indeferir nova diligência.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Geram direito ao crédito no regime não cumulativo do Pis e da Cofins as aquisições bens e serviços como insumos, desde que devidamente comprovada sua essencialidade e relevância ao processo produtivo do contribuinte.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
CRÉDITOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS DE EQUIPAMENTOS.
O contribuinte pode apurar créditos de Cofins sobre o valor dos aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos a pessoas jurídicas e utilizados nas atividades da empresa.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
A partir de 1o de maio de 2004, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração não-cumulativa da Cofins poderão descontar crédito, relativo às importações de bens utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda sujeitas ao pagamento da Cofins- Importação, a partir do momento em que esta for efetivamente paga, observadas as condições e termos legais e normativos.
CRÉDITOS DE INSUMOS. SERVIÇOS E BENS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. MONOETILENOGLICOL.
Os serviços e bens utilizados utilizados no processo produtivo, tais como, o monoetilenoglicol, geram direito a crédito das contribuições para o Pis e Cofins não-cumulativos.
CRÉDITOS. MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. SOLDADORES. CALDEIREIROS.
Os gastos com mão de obra terceirizada junto a pessoa jurídica sujeita ao pagamento das contribuições e utilizada no processo produtivo dão direito ao creditamento.
CRÉDITO. FRETE. PRODUTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Geram direito de crédito da contribuição os gastos de frete no transporte de bens (máquinas e equipamentos) utilizados no processo produtivo.
CRÉDITO. ALUGUEL DE IMÓVEIS.
As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa da Cofins e do Pis podem apurar crédito relativamente ao valor dos aluguéis incorridos no mês de imóveis, desde que comprovem a locação, realizada em conformidade à legislação vigente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
CRÉDITOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS DE EQUIPAMENTOS.
O contribuinte pode apurar créditos de PIS sobre o valor dos aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos a pessoas jurídicas e utilizados nas atividades da empresa.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
A partir de 1o de maio de 2004, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep poderão descontar crédito, relativo às importações de bens utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda sujeitas ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a partir do momento em que esta for efetivamente paga, observadas as condições e termos legais e normativos.
CRÉDITOS DE INSUMOS. SERVIÇOS E BENS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. MONOETILENOGLICOL.
Os serviços e bens utilizados utilizados no processo produtivo, tais como, o monoetilenoglicol, geram direito a crédito das contribuições para o Pis e Cofins não-cumulativos.
CRÉDITOS. MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. SOLDADORES. CALDEIREIROS.
Os gastos com mão de obra terceirizada junto a pessoa jurídica sujeita ao pagamento das contribuições e utilizada no processo produtivo dão direito ao creditamento.
CRÉDITO. FRETE. PRODUTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Geram direito de crédito da contribuição os gastos de frete no transporte de bens (máquinas e equipamentos) utilizados no processo produtivo.
CRÉDITO. ALUGUEL DE IMÓVEIS.
As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa da Cofins e do Pis podem apurar crédito relativamente ao valor dos aluguéis incorridos no mês de imóveis, desde que comprovem a locação, realizada em conformidade à legislação vigente.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721862/2015-72
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-008.680 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrentes
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA
TÉCNICA
DEFERIDA.
ÔNUS
DA
RECORRENTE.
A realização de perícia técnica no caso concreto, com a apresentação por parte
da Recorrente de Laudo Técnico descritivo do seu processo produtivo e a
produção, por parte da Receita Federal do Brasil, de relatório identificando
quais dos bens e serviços utilizados que foram objeto de glosa e permanecem
em litígio na fase recursal, indicando os motivos para tal indeferimento, foi
deferida por parte do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
através de Resolução.
Não tendo a Recorrente desincumbido de tal ônus probatório e as justificativas
por si apresentadas nos autos sobre a impossibilidade de confecção do laudo e
pela concessão de prazo adicional não militarem em seu favor é de indeferir
nova diligência.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
ÔNUS DA PROVA.
Geram direito ao crédito no regime não cumulativo do Pis e da Cofins as
aquisições bens e serviços como insumos, desde que devidamente comprovada
sua essencialidade e relevância ao processo produtivo do contribuinte.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
CRÉDITOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS DE EQUIPAMENTOS.
O contribuinte pode apurar créditos de Cofins sobre o valor dos aluguéis de
máquinas e equipamentos, pagos a pessoas jurídicas e utilizados nas atividades
da empresa.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
A partir de 1o de maio de 2004, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração não-
cumulativa da Cofins poderão descontar crédito, relativo às importações de
bens utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda sujeitas ao pagamento da Cofins- Importação, a partir do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721862/2015-72
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

momento em que esta for efetivamente paga, observadas as condições e termos
legais e normativos.
CRÉDITOS DE INSUMOS. SERVIÇOS E BENS UTILIZADOS NO
PROCESSO PRODUTIVO. MONOETILENOGLICOL.
Os serviços e bens utilizados utilizados no processo produtivo, tais como, o
monoetilenoglicol, geram direito a crédito das contribuições para o Pis e Cofins
não-cumulativos.
CRÉDITOS.
MÃO
DE
OBRA
TERCEIRIZADA.
SOLDADORES.
CALDEIREIROS.
Os gastos com mão de obra terceirizada junto a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento das contribuições e utilizada no processo produtivo dão direito ao
creditamento.
CRÉDITO.
FRETE.
PRODUTOS
UTILIZADOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
Geram direito de crédito da contribuição os gastos de frete no transporte de
bens (máquinas e equipamentos) utilizados no processo produtivo.
CRÉDITO. ALUGUEL DE IMÓVEIS.
As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa da Cofins e do Pis
podem apurar crédito relativamente ao valor dos aluguéis incorridos no mês de
imóveis, desde que comprovem a locação, realizada em conformidade à
legislação vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
CRÉDITOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS DE EQUIPAMENTOS.
O contribuinte pode apurar créditos de PIS sobre o valor dos aluguéis de
máquinas e equipamentos, pagos a pessoas jurídicas e utilizados nas atividades
da empresa.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
A partir de 1o de maio de 2004, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep poderão descontar crédito,
relativo às importações de bens utilizados como insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda sujeitas ao pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a partir do momento em que esta
for efetivamente paga, observadas as condições e termos legais e normativos.
CRÉDITOS DE INSUMOS. SERVIÇOS E BENS UTILIZADOS NO
PROCESSO PRODUTIVO. MONOETILENOGLICOL.
Os serviços e bens utilizados utilizados no processo produtivo, tais como, o
monoetilenoglicol, geram direito a crédito das contribuições para o Pis e Cofins
não-cumulativos.
CRÉDITOS.
MÃO
DE
OBRA
TERCEIRIZADA.
SOLDADORES.
CALDEIREIROS.
Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

Os gastos com mão de obra terceirizada junto a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento das contribuições e utilizada no processo produtivo dão direito ao
creditamento.
CRÉDITO.
FRETE.
PRODUTOS
UTILIZADOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
Geram direito de crédito da contribuição os gastos de frete no transporte de
bens (máquinas e equipamentos) utilizados no processo produtivo.
CRÉDITO. ALUGUEL DE IMÓVEIS.
As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa da Cofins e do Pis
podem apurar crédito relativamente ao valor dos aluguéis incorridos no mês de
imóveis, desde que comprovem a locação, realizada em conformidade à
legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para,
observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido os bens ou serviços adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País, reverter as glosas em relação (i) ao produto identificado
como monoetilenoglicol; (ii) fretes referentes ao transporte de equipamentos e máquinas
utilizados no processo produtivo e (iii) diárias de soldadores e caldeireiros offshore (mão-de-
obra terceirizada voltada ao processo produtivo).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
"Trata-se de impugnação a exigência fiscal relativa ao Programa de Integração Social –
PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, formalizada
nos autos de infração de fls. 2476/2489. O feito constituiu crédito tributário no total de
R$ 17.218.828,07, incluídos principal, multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora.
No relatório fiscal de fls. 1265/1295 (a numeração refere-se à da versão digital dos
autos), a auditoria detalha os motivos do lançamento.
Fl. 3027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

A fiscalização inicialmente questiona a quantidade de retificações dos DACON e
DCTF ́s promovidas para o período auditado. Como resposta, alega a contribuinte “que
a motivação das retificações dos DACON e das DCTF se deu por receita de exportação
e por venda de software, anexando cópias das Notas Fiscais referentes a exportação.”
A seguir, discorre a autoridade fiscal sobre a lavratura de diversos termos de intimação
e seu atendimento pela reclamante, no todo ou em parte. Procede então à auditoria dos
documentos apresentados, da qual resulta a glosa de diversos créditos da não
cumulatividade, sendo o primeiro deles aquele referente aos aluguéis de prédios ( Lei
no. 10.637/2002, art. 3o, inciso IV).
- A locação do escritório em Salvador, na pessoa de Luiz Fernando Góes Braga e
pagamentos realizados para Márcio Brito Imóveis, teve como locador Pessoa Física,
sendo por isso glosados os créditos na apuração do Pis/Cofins;
- Com relação ao imóvel locado de Arley A. Carvalho o contribuinte não entregou o
Contrato de Locação, só o Aditivo, que não contém o CNPJ nem a descrição do imóvel.
Os pagamentos foram realizados através de “TED” sem indicação de CNPJ/CPF e com
finalidade “Pagamento de Fornecedor”. Também foram glosados os créditos
decorrentes;
- quanto à locação com a empresa Interport Serviços Offshore, o contribuinte só
apresentou os recibos de pagamento através de “TED”, sem indicação de CNPJ/CPF e
com finalidade “Pagamento de Fornecedor”. Não apresentou o Contrato de Locação e
não foi encontrada DIMOB em nossos sistemas para esse locador. Também foram
glosados os créditos decorrentes;
- A locação referente ao locador Silva Irmãos Ltda, referente ao Galpão em Nossa
Senhora do Socorro/SE (Base de Aracaju), não apresenta o CNPJ do locador, o Contrato
expira em 2008, não tem DIMOB, e novamente os pagamentos são realizados através de
“TED” sem indicação de CNPJ/CPF e com finalidade “Pagamento de Fornecedor”.
Idem;
- As locações dos imóveis na Rua da Assembleia, 66/ Sls 201 a 901 e 1101 (Escritório
no Rio de Janeiro), com os locadores Multicentros Participações Ltda, CNPJ
00.112.006/0001-50 e BR Administração de Imóveis Próprios Ltda, CNPJ
01.116.898/0001-20 e na Avenida Dona Ana Costa, 482/484 (Escritório em Santos)
com o locador Luxor Comércio e Locações Ltda, foram aceitos como geradores de
créditos na apuração do Pis/Cofins. Os comprovantes de pagamento do contribuinte não
discriminam os valores pagos (se contém só o aluguel, ou se no pagamento estão
agregadas outras taxas, como condomínio e IPTU), e ainda há divergência com os
valores informados
na
“PLANILHA_CREDITOS_ DACON 2010_01_07_14”
apresentada pelo contribuinte na resposta ao TIF0002. Sendo assim, foram considerados
os valores informados na DIMOB conforme descrito na tabela abaixo:

Prossegue a fiscalização com a glosa de créditos de PIS/Cofins indevidamente apurados
sobre insumos na prestação dos serviços.
Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

8. Dessa forma, verifica-se que os bens e serviços insumos devem ser parte essencial
nos serviços prestados pelo contribuinte, e que de acordo com a sua resposta ao
TReint0001 (Item III.3) é o serviço de perfuração de poços de petróleo;
9. Sendo assim, verificamos que relativamente aos itens relacionados no ANEXO VIII
estão os que não podem ser utilizados como crédito para o Pis/Cofins devido a sua não
essencialidade para a realização dos serviços prestados pelo contribuinte. Em sua grande
maioria são materiais como pneus, desengraxantes, material elétrico, serviços de
projeto, consultoria, inspeção e de desenvolvimento de software e serviços elétricos e de
mecânica que não são diretamente ligados a atividade fim do consumidor. Dessa forma,
apresento a seguir as Soluções de Divergência no 12, de 24/10/2007 e no 25, de
30/05/2008 e Solução de Consulta no 81, de 17/02/2011 que discorrem sobre o tema:
(...)
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 12 de 24 de Outubro de 2007:
“EMENTA: Não se consideram insumos, para fins de desconto de créditos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, materiais de limpeza
de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e ferramentas. Os créditos
calculados sobre a aquisição de peças de reposição utilizadas nas máquinas e
equipamentos, que efetivamente respondam pela fabricação dos bens ou produtos
destinados à venda, desde que não façam parte do ativo imobilizado, podem ser
utilizados para desconto da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.”(Grifo nosso)
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 25 de 30 de Maio de 2008:
“EMENTA: Para efeito do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para
a atividade da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado. As diárias pagas a empregados e funcionários em
virtude da prestação de serviços em localidade diversa da que residem ou trabalham não
dão direito ao crédito da Cofins não-cumulativa, por configurarem pagamento de mão-
de-obra, a apuração do crédito é vedada no art. 3o, § 2o, I, da Lei no 10.833, de 2003. Os
gastos com passagem e hospedagem de funcionários, não são considerados "insumos"
na prestação de serviços, não podendo ser considerados para fins de desconto de crédito
na apuração da contribuição para a Cofins não-cumulativa.”(Grifo nosso)
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 81 de 17 de Fevereiro de 2011:
“...
TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO
EXTERNA. MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EMPILHADEIRAS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE INTERNO. MANUTENÇÃO E
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ENTRE
FORNECEDOR
E
COMPRADOR.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES
UTILIZADOS NO TRANSPORTE INTERNO E ENTRE FORNECEDORES E
COMPRADOR. TRANSPORTE DE INSUMOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR
CONTA E ORDEM. TRANSPORTE DE INSUMOS ENTRE FORNECEDORES E
COMPRADOR. MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA INSTALAÇÃO
INDUSTRIAL E REDE ELÉTRICA INDUSTRIAL. MATERIAIS UTILIZADOS EM
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. INSUMOS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS.
AUSÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO. No regime de apuração não cumulativa, não
podem ser descontados créditos, em relação a: a) serviços de transporte de máquinas e
equipamentos do processo produtivo para manutenção externa, por não se constituírem
insumos à fabricação de produtos destinados à venda; b)
partes e peças de reposição e a serviços de manutenção de empilhadeiras e outros
veículos utilizados no transporte interno no processo de fabricação de bens ou produtos
Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

destinados à venda, por não se constituírem insumos à fabricação de produtos
destinados à venda; c) partes e peças de reposição e a serviços de manutenção de
veículos utilizados no transporte de insumos entre o fornecedor e o comprador e
suportados pelo comprador, por ausência de previsão legal; d) combustíveis e
lubrificantes utilizados em veículos de transporte interno da produção e em veículos
destinados ao transporte de insumos entre os fornecedores e o consulente, por não se
constituírem insumos à fabricação de produtos destinados à venda; e) serviços de
transporte de insumos para estabelecimentos de terceiros industrializadores por conta e
ordem, realizados tanto pelo encomendante quanto pelo industrializador, por não se
constituírem insumos à fabricação de produtos destinados à venda; f) serviços de
transporte de insumos entre fornecedores e comprador, por ausência de previsão legal;
g) materiais, partes e peças de reposição e a serviços de manutenção e conservação de
instalações industriais e de redes elétricas industriais, por não se constituírem insumos à
fabricação de produtos destinados à venda; h) materiais utilizados em embalagem de
produtos destinada ao transporte, por falta de previsão legal; i) eletrodos, arames de
solda, oxigênio, acetileno, dióxido de carbono e materiais de solda, utilizados na
manutenção de máquinas da produção, e seus respectivos fretes, por não se constituírem
insumos à fabricação. (Grifos nossos)
10. O contribuinte informou em sua “PLANILHA CRÉDITOS DACON 2010- 2011 01-
07-14” lançamentos referentes a bens com vida útil superior a um ano que deveriam ser
ativados, conforme o § 2o do art. 301 do RIR/99 e Parecer Normativo CST no 02, de
15/02/84, além de não se enquadrarem no inciso II do art. 3o da lei no 10.637/2002 e no
inciso II do art. 3o da lei no 10.833/2003, transcritos abaixo:
(...)
Entretanto, as partes e peças integrantes de máquinas industriais, equipamentos e
ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas ou na prestação dos
serviços oferecidos) que lhes proporcione tempo de vida útil superior a um ano não
podem ser consideradas insumos na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e
equipamentos integram o ativo imobilizado da empresa e os gastos para manutenção
dos mesmos acabam sendo, também, a ele incorporados.
(...)
12. O contribuinte informou como serviços insumos a utilização de mão de obra
terceirizada, porém esse tipo de serviço não gera direito a crédito:
(...)
Diante disso, foram desconsiderados os créditos relativos a utilização de mão de obra
terceirizada, decorrente dos lançamentos informados na planilha a seguir:
Fl. 3030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

Foram também estornados créditos de PIS e COFINS não cumulativos calculados sobre
fretes, por não atenderem ao disposto na legislação regente, qual seja, se referirem a
operações de venda e terem seu ônus suportado pelo vendedor.
O contribuinte apresentou diversas faturas de frete e transporte que não podem ser
consideradas como insumo para fins de creditamento na legislação do PIS/COFINS,
pois não se referem a operações de venda e, por isso, não houve ônus suportado pela
vendedora, e como o contribuinte em questão é um prestador de serviços e não
informou créditos de revenda de mercadorias em suas DACON, esses lançamentos
foram desconsiderados...
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

Créditos apurados sobre os produtos não classificados nos capítulos 84, 85 e 90 da TIPI,
conforme Parecer CST no 7, de 23/07/1992, foram desconsiderados, vistos que estes não
são considerados máquinas e equipamentos no âmbito da Receita Federal do Brasil.
A autoridade fiscal também se reporta à glosa de créditos indevidamente apropriados
nas importações submetidas ao pagamento das contribuições na entrada no território
nacional.
O contribuinte teve importações durante o ano de 2010, apresentando recolhimento de
Pis/Cofins, conforme a “PLANILHA_CREDITOS_DACON 2010_01_07_14” somente
com os valores de Pis/Cofins recolhidos e o período, sem DIs ou números de Notas
Fiscais de Entrada e histórico dos produtos e/ou serviços importados. Por isso, o
contribuinte foi intimado através dos TIF0005, TReint0005 e TReint0006 para
apresentar uma planilha que vinculasse esses documentos e também para que
apresentasse esses documentos. O contribuinte em resposta ao TReint0006 apresentou
parte das Notas Fiscais de Entrada, e planilhas vinculando o período com essas NFs e
respectivas OSs, o que também não serviu para criar convicção sobre esses
recolhimentos. Porém, o contribuinte também apresentou uma planilha retirada do
sistema Siscomex que apresentava os valores do total de recolhimento de Pis/Cofins por
DI, que está demonstrado no ANEXO IV deste Termo.
Cabe ressaltar que só foram aceitas para gerar crédito de Pis/Cofins as DIs com
cobertura cambial.
Por fim, apurou-se divergência entre o valor das retenções de PIS e COFINS na fonte
apuradas pelo contribuinte, e aquelas informadas em DIRF pelas respectivas fontes
pagadoras.
Cientificada da lavratura do Auto de Infração, em 17 de julho de 2015, apresentou a
contribuinte Impugnação, em 18 de agosto 2015.
Argumenta, em relação à glosa dos insumos utilizados na produção dos bens e serviços,
que todos os dispêndios que serviram de base para o desconto dos créditos da não-
cumulatividade dos PIS/COFINS são vinculados e essenciais à prestação de serviço da
Impugnante, que é a perfuração de poços de petróleo e gás natural.
34. Verifica-se, então, que os itens glosados se referem a materiais e serviços essenciais
aos equipamentos e a própria atividade de perfuração de poços de Petróleo, ou seja, são
custos diretos da prestação de serviço desenvolvida pela Impugnante.
(...)
37. Nesse mesmo sentido são as rubricas abaixo:

38. Trata-se de um inibidor injetado nos poços do petróleo para obstar a formação de
hidratos - compostos semelhantes a gelo que crescem bloqueando linhas, válvulas e
equipamentos - e que são indispensáveis na indústria do petróleo, a fim de evitar
problemas, tais como desastres ambientais, devido a danos no sistema do produção
submarino e a interrupção da produção.
39. Assim, idealizar que os materiais listados no Anexo VIII, tais como os destacados
nesta peça de defesa e ainda pistões, válvulas, cilindros hidráulicos, serviços de reparo
em projeto e fabricação, não sejam essencialmente vinculados à atividade de perfuração
de poços de Petróleo e Gás Natural, como consignou a autoridade fiscal, é absurdo.
Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

40. Ademais, o próprio volume destes materiais e serviços indica a vinculação à
atividade fim da Impugnante, não sendo lógico conceber que a Impugnante tenha
incorrido neste volume mensal de despesas para o atendimento de suas atividades
administrativas/secundárias.
41. Guardando inequívoca pertinência com os equipamentos fornecidos e utilizados
diretamente na atividade de perfuração, a supressão destes materiais e serviços
acarretaria a falha ou a impossibilidade de execução da atividade preponderante da
Impugnante.
42. No mais, o lançamento no ponto específico também é eivado pela ausência de
fundamentação específica das razões para a glosa fiscal.
43. Isso porque, o auto de infração foi fundamentado genericamente na ausência de
essencialidade dos materiais para a atividade em desenvolvimento pelo contribuinte,
vejamos:
"...Dessa forma, verifica-se que os bens e serviços irisamos devem ser parte essencial
nos serviços prestados pelo contribuinte e que de acordo com a sua resposta ao
TReintOOl (item III.3) ú o serviço de perfuração de poços de petróleo" Sendo assim,
verificamos que relativamente aos itens relacionados no ANEXO VIII estão os que não
podem ser utiliza dos com credito para o PIS/COFINS devido a sua não essencialidade
para a realização dos serviços prestados pelo contribuinte.”
44. Constata-se que não houve a explicitação dos motivos pelos quais a fiscalização
entendeu que os bens e serviços em análise seriam não essenciais à atividade de
perfuração de poços de Petróleo e Gás Natural.
45. A omissão desta fundamentação específica decorre da total fragilidade da glosa de
créditos sobre os gastos em exame e reforça a improcedência do lançamento.
46. Dessa forma, os bens, materiais e serviços abordados neste tópico são insumos da
Impugnante e, portanto, aptos a gerar créditos para o desconto de PIS e da COFINS, não
havendo alternativa senão a anulação do lançamento a esse respeito.
Em relação às glosas de partes e peças integrantes de máquinas e equipamentos, protesta
a defesa que esses itens são insuscetíveis de registro enquanto ativo imobilizado, porque
possuem vida útil inferior a um ano e que vários deles são itens consumidos ao longo do
processo de perfuração de poços de petróleo e gás natural.
54. Então, o único tratamento fiscal cabível no caso é a contabilização como insumos da
atividade, até porque, como mencionado anteriormente, os equipamentos que na sua
maioria sofrem manutenção são aqueles importados em Regime de Admissão
Temporária - REPETRO, os quais não encontram-se registrados como ativo imobilizado
da Impugnante não podendo, a ele incorporá-los .
A próxima despesa, cuja desconsideração foi contestada pela contribuinte, relaciona-se
aos dispêndios com fretes, os quais são mencionados na peça impugnatória como sendo
“essenciais aos serviços executados”.
58. Percebe-se que no entendimento da fiscalização tais operações foram
equivocadamente enquadradas como frete e transporte para movimentação interna de
materiais e pessoas, o que impossibilitou o desconto de créditos como insumos da
atividade e obviamente para fins do disposto no artigo 3o, inciso IX das Leis n° 10.637
de 2002 e 10.833 de 2003.
59. Ocorre que o caso não guarda pertinência com as despesas de transportes para fins
de mero deslocamento entre estabelecimentos do sujeito passivo, na medida que há
estrita pertinência destes dispêndios com à atividade fim da impugnante.
60. Afinal, como seria possível a realização de serviços que dependem exclusivamente
da utilização de maquinário e equipamentos de grande porte sem a sua
movimentação/deslocamento, até o local da prestação?
61. Sem o transporte de bens, equipamentos, suas peças e componentes, não é plausível
imaginar a possibilidade de realização da atividade de perfuração de poços de Petróleo.
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

(...)
No que se refere à desconsideração dos créditos apurados sobre aquisição de mão de
obra terceirizada, argumenta a contribuinte que esses serviços estão induvidosamente
vinculados à atividade desempenhada pela mesma, de maneira que a mera
disponibilização ou o emprego direto na operação dos equipamentos usados na
execução dos serviços prestados implica na própria realização da atividade em exame.
Para as glosas oriundas de créditos calculados sobre aluguéis de imóveis, máquinas e
equipamentos, a impugnante menciona que a própria RFB reconhece de maneira
abrangente a possibilidade de créditos sobre estas despesas , na forma do artigo 3, inciso
IV, das Leis no 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003. Cita jurisprudência administrativa
para fundamentar suas alegações .
Prossegue a defesa:
84. Para o total conforto de que o caso concreto se amolda aos precedentes e ao
entendimento da RFB mencionado, a Impugnante frisa que as locações de imóveis em
questão dizem respeito a bens utilizados como seus estabelecimentos (sede, filiais e
depósitos) , sendo cristalina, destarte, a vinculação à atividade da empresa.
85. Idem com relação ás máquinas e equipamentos locados que, por sua vez, também
são vinculados direta ou indiretamente às atividades da empresa.
86. Para tanto, a titulo de exemplo, destaca-se a fatura de locação anexa (DOC.
6), objeto de glosa pela fiscalização, mas que se refere a equipamento de perfuração da
fabricante Stabil Drill de propriedade da locadora Superior Energy Services - Serviços
de Petróleo do Brasil Lida.
87. Sendo assim, não há como negar vinculação deste e de outros equipamentos à
atividade de prestação de serviços de perfuração de Petróleo e Gás Natural realizada
pela Impugnante.
88. Por todos esses motivos, devem ser integralmente revertidas as glosas sobre os
créditos decorrentes de valores pagos a título de locação de imóveis, máquinas e
equipamentos.
Manifestando-se ainda sobre o desconto de créditos promovido pela autoridade
administrativa, pondera a contribuinte não haver fundamento razoável para que sejam
considerados apenas os créditos de PIS/Cofins oriundos das declarações de importação
com cobertura cambial.
Aduz que os valores pagos de PIS e Cofins nas importações, obtidos através dos sites da
RFB, superam os que foram utilizados quando do cálculo das aludidas contribuições,
considerando-se as importações realizadas por duas filiais, uma delas que destinou as
mercadorias importadas para revenda e a outra para prestação de serviços com
utilização de insumos importados.
Ante as alegações supra relacionadas, pugna o contribuinte para que:
a) Sejam anulados os Autos de Infração de PIS e Cofins, constantes do processo sob
julgamento;
b) alternativamente, haja conversão do presente julgamento em diligência para fins de
produção de prova pericial."
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS
NÃO CONSIDERADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços
que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação.
VALORES
ATIVÁVEIS
INDEVIDAMENTE
CONTABILIZADOS
COMO
DESPESA.
Os bens com valor unitário superior ao limite previsto no art. 301 do RIR de 1999 e as
despesas que representem melhoramentos ou benfeitorias com vida útil superior a um
ano devem ser imobilizados, não podendo tais gastos serem deduzidos como despesas
operacionais.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
A apuração de créditos da não cumulatividade, a partir de despesas com fretes, somente
é possível na hipótese de operações de vendas quando o vendedor suporte o ônus. Não
há permissivo legal para a apuração desses créditos no caso de transporte entre as
unidades da contribuinte.
CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA.
Não geram créditos da Cofins não cumulativa, por não se enquadrarem no conceito de
insumo, nem em outra hipótese para a qual haja previsão legal de apuração de créditos,
os gastos com contratação de mão de obra de pessoa jurídica para prestação de serviço
temporário, ainda que utilizada na atividade-fim da empresa.
CRÉDITO. ALUGUEL DE IMÓVEIS.
As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa da Cofins podem apurar
crédito relativamente ao valor dos aluguéis incorridos no mês de imóveis, desde que
comprovem a locação, realizada em conformidade à legislação vigente.
CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS DE EQUIPAMENTOS.
O contribuinte pode apurar créditos de Cofins sobre o valor dos aluguéis de máquinas e
equipamentos, pagos a pessoas jurídicas e utilizados nas atividades da empresa.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
A partir de 1o de maio de 2004, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração não-cumulativa
da Cofins poderão descontar crédito, relativo às importações de bens utilizados como
insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda sujeitas ao
pagamento da Cofins- Importação, a partir do momento em que esta for efetivamente
paga, observadas as condições e termos legais e normativos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS
NÃO CONSIDERADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços
que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação.
VALORES
ATIVÁVEIS
INDEVIDAMENTE
CONTABILIZADOS
COMO
DESPESA.
Os bens com valor unitário superior ao limite previsto no art. 301 do RIR de 1999 e as
despesas que representem melhoramentos ou benfeitorias com vida útil superior a um
ano devem ser imobilizados, não podendo tais gastos serem deduzidos como despesas
operacionais.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
A apuração de créditos da não cumulatividade, a partir de despesas com fretes, somente
é possível na hipótese de operações de vendas quando o vendedor suporte o ônus. Não
há permissivo legal para a apuração desses créditos no caso de transporte entre as
unidades da contribuinte.
CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

Não geram créditos da Cofins não cumulativa, por não se enquadrarem no conceito de
insumo, nem em outra hipótese para a qual haja previsão legal de apuração de créditos,
os gastos com contratação de mão de obra de pessoa jurídica para prestação de serviço
temporário, ainda que utilizada na atividade-fim da empresa.
CRÉDITO. ALUGUEL DE IMÓVEIS.
As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa do PIS podem apurar crédito
relativamente ao valor dos aluguéis incorridos no mês de imóveis, desde que
comprovem a locação, realizada em conformidade à legislação vigente.
CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS DE EQUIPAMENTOS.
O contribuinte pode apurar créditos de PIS sobre o valor dos aluguéis de máquinas e
equipamentos, pagos a pessoas jurídicas e utilizados nas atividades da empresa.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
A partir de 1o de maio de 2004, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração não-cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep poderão descontar crédito, relativo às importações de
bens utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda sujeitas ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a partir do
momento em que esta for efetivamente paga, observadas as condições e termos legais e
normativos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INSTAURAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
O litígio administrativo se instaura com a apresentação de impugnação tempestiva. As
matérias que não tenham sido contestadas consideram-se definitivamente constituídas
na esfera administrativa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias requeridas
pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte"
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i) trata-se de lançamento de ofício formalizado em razão da suposta existência de
créditos descontados indevidamente na apuração das contribuições do PIS e da COFINS;
(ii) no entendimento da autoridade fiscal autuante, as despesas com bens e
serviços listados nos anexos ao termo de verificação fiscal não seriam insumos da prestação dos
seus serviços e, por isso, não seriam hábeis a gerar créditos do PIS/COFINS não-cumulativos;
(iii) os lançamentos cingem à glosa de créditos apropriados referentes a (a)
insumos na prestação do serviço; (b) despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e
equipamentos; (c) importações submetidas ao pagamento das contribuições na entrada no
território nacional; (d) frete e transporte indispensáveis à prestação do serviço; (e) contratação de
mão de obra terceirizada para realização de serviços especializados no local da prestação dos
serviços; (f) importações realizadas no período, considerando para fins de recomposição dos
créditos passíveis de abatimento na sistemática não-cumulativa apenas as declarações de
importação com cobertura cambial;
Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

(iv) no caso concreto, percebe-se que é necessária a produção de prova pericial
para o aperfeiçoamento da instrução processual com relação às matérias de fato que ainda
demandem esclarecimentos, pois a matéria em debate suscita alto grau de complexidade fática,
sendo aconselhável que antes do julgamento sejam elucidadas todas as questões pertinentes à
subsunção das despesas glosadas ao conceito de insumos e à atividade de perfuração de poços de
petróleo e gás natural, respeitando sempre as normas internacionais que regulam a atividade em
questão, estando o acórdão recorrido eivado de incongruências;
(v) que o serviço prestado é muito mais abrangente do que a simples perfuração
do poço, eis que faz parte inerente dessa atividade, por exemplo, a perfilagem, revestimento,
canhoneio, completação e cimentação, serviços esses sem os quais não se concebe o completo
desenvolvimento das suas atividades;
(vi) o requerimento de produção de prova pericial técnica, imprescindível a
comprovar que, dentre os itens glosados no anexo VIII, quais os que, de fato, podem ser
considerados insumos, bem assim com relação aos bens glosados no anexo IX do Termo de
Intimação Fiscal (comprovação de vida útil dos bens);
(vii) as previsões de seus contratos celebrados implicam a Recorrente em
submeter rigorosamente equipamentos a testes e reparos tão logo sejam retirados dos poços, sob
pena de risco ao seu perfeito funcionamento, capazes de gerar inúmeros danos (dentre eles
ambientais);
(viii) é impossível não reconhecer como insumo da atividade de perfuração de
poços de petróleo e gás natural as despesas com bens, partes, peças, materiais, serviços e mão de
obra técnica especializada imprescindíveis ao funcionamento, manutenção e reparo dos
equipamentos utilizados na prestação do serviço contratado;
(ix) em análise feita por amostragem nos bens e equipamentos glosados – e sem se
valer de qualquer conhecimento técnico – os julgadores em 1a instância concluíram que os bens
listados no corpo do acórdão não seriam insumos, tendo então ampliado o alcance desse
entendimento aos demais itens lançados no Anexo VIII;
(x) quando se analisa os itens relativos às sondas utilizadas pela Recorrente em
sua atividade (“material para montagem sonda”, “material consumo ss49”, “material para
montagem ss 46”, “material elétrico ss73, ss69, ss78”), tem-se que são insumos indispensáveis à
atividade desempenhada;
(xi) não há como desconsiderar a essencialidade de bens e materiais relacionados
a sondas, equipamentos para perfurar poços que permitem o acesso a reservatórios de petróleo e
necessários para a sua atividade. Nesse particular, sequer se aplica o entendimento do acórdão
recorrido, posto que, indiscutivelmente, a sonda é utilizada na perfuração propriamente dita do
poço;
(xii) mesmo raciocínio se aplica aos itens “serviço de fornecimento cabeça e
válvula”, “serras de testemunhagem” e aqueles correspondentes a fase de cimentação destacados
anteriormente, por se tratarem de peças indispensáveis ao serviço desempenhado;
(xiii) há inequívoca pertinência com os equipamentos fornecidos e utilizados
diretamente na atividade de perfuração, sendo que a supressão destes materiais e serviços
acarretaria a falha ou a impossibilidade de execução da sua atividade preponderante;
(xiv) os bens, materiais e serviços abordados no tópico, assim como os demais
listados no anexo VIII do termo de verificação fiscal, são insumos e, portanto, aptos a gerar
Fl. 3037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

créditos para o desconto de PIS e da COFINS, devendo o lançamento ser anulado, ou, ainda,
serem considerados os itens listados para fins de apropriação do crédito de PIS e COFINS;
(xv) no entendimento do acórdão recorrido, os bens e serviços descritos no Anexo
IX do Termo de Verificação Fiscal deveriam integrar o seu ativo imobilizado, por supostamente
possuírem vida útil superior a um ano, não ensejando o desconto de crédito como insumos da
atividade;
(xvi) conclui-se tratar de itens destinados a garantir a condição normal de
funcionamento dos equipamentos indispensáveis ao seu processo produtivo, porquanto utilizados
na revisão sistemática e periódica para fim de garantir a funcionalidade ininterrupta dos mesmos
- evitando, deste modo, quebras ou avarias - ou em pequenos reparos em prol de volver a
funcionalidade usual e segurança dos equipamentos operados;
(xvii) diversos itens glosados são consumidos ao longo do processo de perfuração
de poços de petróleo e gás natural. Exemplificativamente, destacam-se os itens “material
hidráulico” e “material consumível”, os quais são consumidos na própria sonda de perfuração,
sendo impossível a sua reutilização;
(xviii) denotam a notória impossibilidade de ativação os itens denominados
“Material de consumo SS-74 HIDRAULICO”, “MATERIAL DE CONSUMO NA SONDA”,
entre outros;
(xix) resta claro que foram glosadas despesas com partes, peças e serviços
destinadas ao reparo, manutenção e reposição dos equipamentos utilizados no processo
produtivo, insuscetíveis de registro como ativo imobilizado, por não representarem acréscimo de
vida útil aos ativos da empresa;
(xx) é de fácil conclusão os itens glosados possuírem vida útil inferior a um ano,
sendo consumidos ao longo do processo de perfuração de poços de petróleo e gás natural, na
própria sonda de perfuração, sendo impossível a sua reutilização por questões de segurança;
(xxi) a fiscalização deixou de considerar que as partes, peças, equipamentos e
ferramentas listadas no Anexo IX sofrem depreciação em prazo inferior um ano;
(xvii) o desconto de créditos enquanto insumos sobre gastos com manutenção e
reparo dos equipamentos utilizados no processo produtivo do contribuinte encontra amparo na
jurisprudência do CARF;
(xxiii) a pacífica a jurisprudência do CARF de que é perfeitamente legal descontar
créditos, enquanto insumos, sobre partes e peças de equipamentos;
(xxiv) possui direito ao crédito das despesas incorridas com frete e transporte
essenciais aos serviços executados;
(xv) as operações de frete e transporte de insumos ensejam o desconto de créditos
porquanto inerentes à atividade do contribuinte, seja em decorrência de operações de
transferência, remessas para prestação de serviços ou em operações de venda de mercadorias a
qual não foi observada pela fiscalização;
(xvi) o respaldo para o aproveitamento de créditos sobre as despesas de frete e
transporte em comento decorre do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
(xxvii) colaciona precedentes do CARF em seu favor;
Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

(xxviii) sem o transporte de bens, equipamentos, suas peças e componentes, não é
plausível imaginar a possibilidade de realização da atividade de perfuração de poços de petróleo;
(xxix) relativamente ao suposto óbice em razão dos fretes terem sido realizados
entre os seus estabelecimentos, evidencia-se que esse entendimento é manifestamente contrário a
posição do CARF;
(xxx) essencialidade destas despesas à luz da execução da prestação de serviços
da Recorrente é evidente, sendo ilegal da vedação de desconto de créditos sobre frete, transporte,
armazenagem e bombeio. (xxvii) é indevida a manutenção do lançamento fiscal no tocante aos
dispêndios por ela incorridos na contratação de mão de obra terceirizada juntamente a pessoas
jurídicas (despesas com mão de obra técnica especializada);
(xxxi) os serviços técnicos especializados possuem vinculação direta com a
atividade de perfuração de poços de petróleo e gás natural;
(xxxii) os serviços são prestados em alto mar, portanto, não se está diante de
contratação de mão de obra terceirizada para a utilização em atividades-meio, secundária ou
mesmo administrativa, desconexas do processo produtivo de perfuração de poços de petróleo e
gás natural, sendo tais serviços imprescindíveis à sua atividade-fim;
(xxxiii) os serviços contratados são essenciais para a realização da atividade de
perfuração, porquanto se tratam de especialistas em mecânica, soldagem, caldeiraria, entre
outros, contratados para atuação no processo de perfuração de poços de petróleo;
(xxxiv) por imposição contratual está obrigada a prover este tipo de contratação,
conforme consta do contrato de prestação de serviços anexado quando do protocolo da
impugnação;
(xxxv) as despesas de contratação de mão de obra especializada junto a pessoas
jurídicas integram o núcleo essencial da atividade específica de perfuração de poços de petróleo,
não sendo possível sustentar a glosa dos gastos com estes serviços;
(xxxvi) se a contratação de mão de obra especializada é parte vital da sua
atividade, sem a qual não haveria a própria prestação do serviço ou pelo menos a perda
substancial de qualidade do mesmo (em última análise, a geração de receita), trata-se de insumo
apto a gerar créditos do PIS e da COFINS, restando evidente, por estas razões, a existência do
direito ao crédito nessa hipótese;
(xxxvii) o acórdão recorrido entendeu como indevidos os créditos descontados no
tocante às locações de imóveis;
(xxxvii) a teor do disposto no inciso IV do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 a pessoa jurídica sujeita a apuração do PIS e da COFINS pela sistemática da não-
cumulatividade está autorizada a descontar créditos calculados em relação a aluguéis de prédios
utilizados na atividade da pessoa jurídica;
(xxxviii) de acordo com o entendimento da própria Receita Federal, é amplo o
direito de desconto de créditos sobre aluguéis de imóveis utilizados na atividade da pessoa
jurídica, nos termos do artigo 3, inciso IV das Leis no 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003,
inclusive pelo contido na Solução de Consulta COSIT no 95 de 23.04.2015 e jurisprudência do
CARF;
(xxxix) no tocante à despesa referente ao imóvel alugado junto à Interport, a
Recorrente apresenta o contrato de locação BRZ-LCRES- 001-2009 e Termo Aditivo Contratual
Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

anexos, através dos quais se verifica tratar de locação comercial do imóvel sito à Rodovia Darly
Santos, s/n, Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha, ES, galpão para fins de armazenagem
de mercadorias e equipamentos da Recorrente em tal localidade;
(xl) em relação a locação do escritório em Salvador/BA, no próprio termo de
verificação fiscal é afirmado que o aluguel foi pago a uma pessoa jurídica (“Marcio Brito
Imóveis Ltda.”), CNPJ no 14.651.442/0001-02, em estrito cumprimento à legislação. O mesmo
ocorre com o galpão em Nossa Senhora do Socorro/SE (Base de Aracaju da Recorrente), cujo
contrato é roa apresentado, confirmando o no do CNPJ do locador (“Silva Irmãos Ltda.”) como
sendo o no 13.007.190/0001-10;
(xli) imóvel cujo locador é Arley A. Carvalho (galpão da Recorrente localizado
em Macaé/RJ), a Recorrente confirma o CNPJ do locador como sendo 29.690.153/0001-90,
afastando o óbice encontrado pela fiscalização para fins de creditamento; e
(xlii) deve ser julgado improcedente o Recurso de Ofício.
O julgamento do processo foi convertido em diligência (Resolução no 3201-
001.787) para que fossem adotadas as seguintes providências:
“(i) Intime a Recorrente para no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogável uma vez por
igual período, apresente Laudo Técnico descritivo do processo produtivo da empresa,
subscrito por profissional habilitado e com anotação de responsabilidade técnica do
órgão regulador profissional, com a indicação individualizada dos insumos e serviços
utilizados (apenas os insumos e serviços objeto do litígio e constantes do Recurso
Voluntário - bens e serviços listados nos anexos ao Termo de Verificação Fiscal) dentro
de cada fase de produção, com a completa identificação dos insumos e serviços e sua
descrição funcional dentro do processo produtivo;
(ii) A Receita Federal, deverá elaborar relatório identificando quais dos bens e serviços
utilizados que foram objeto de glosa e permanecem em litígio na fase recursal,
indicando os motivos para tal indeferimento, dando conhecimento à Recorrente para que
se manifeste; e
(iii) Após, deverá ser dado ciência do relatório elaborado à Recorrente, para que, em
querendo, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias.”
Através do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (e-fls. 3009/3012) foi
consignado, em breve síntese, o não cumprimento da diligência em decorrência de a Recorrente
não ter cumprido com a apresentação do Laudo Técnico descritivo do seu processo produtivo.
Do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal tem-se:
“A contribuinte foi intimada através do Termo de Início de Diligência Fiscal (TIDF)a:
“1) Apresentar Laudo Técnico descritivo do processo produtivo da empresa,
subscrito por profissional habilitado e com anotação de responsabilidade técnica do
órgão regulador profissional, com a indicação individualizada dos insumos e
serviços utilizados(apenas os insumos e serviços objeto do litígio e constantes do
Recurso Voluntário -bens e serviços listados nos anexos ao Termo de Verificação
Fiscal) dentro de cada fase de produção, com a completa identificação dos insumos
e serviços e sua descrição funcional dentro do processo produtivo.”
A contribuinte então respondeu que:
“...
Requer ainda a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos
requeridos no item 1,pelo igual período de 60 dias, tal como facultado no acordão
proferido pelo Conselho de Contribuintes no processo administrativo no
Fl. 3040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

16682.720.473/2016-19, tendo em vista o alto grau de complexidade para
elaboração de Laudo Técnico descritivo do processo produtivo da Requerente.”
A contribuinte foi então reintimada através do Termo de Reintimação Fiscal no 001
(TReint001) a apresentar os documentos solicitados no item 1 do TIDF, com prazo de
apresentação mais uma vez de sessenta dias, conforme determinado pela Resolução do
CARF. A contribuinte respondeu solicitando novamente uma prorrogação de trinta dias,
a qual foi ratificada através do Termo de Prorrogação de Prazo (TPP).
Como a contribuinte não apresentou nenhum documento até o fim do prazo dado pelo
TPP, foi lavrado então o Termo de Reintimação Fiscal no 002 (TReint002), o qual não
foi respondido também.
Sendo assim, foi lavrado o Termo de Reintimação Fiscal no 003 (TReint003),
informando à contribuinte que:
“o prazo dado pelo CARF para a apresentação dos referidos documentos já foi
superado em muito, antes mesmo da pandemia do Covid-19 ter chegado no Brasil.”
A contribuinte então informou em sua resposta:
“1. A Peticionante vem requerer a prorrogação do prazo para apresentação dos
documentos requeridos.
2. Em que pese a afirmação constante no último termo de intimação fiscal, no
sentido de que “o prazo dado pelo CARF para a apresentação dos referidos
documentos já foi superado em muito, antes mesmo da pandemia do Covid-19 ter
chegado no Brasil”, a Peticionante esclarece que as provas a serem produzidas
demandam alto grau de complexidade.
3. Em razão do período envolvido na autuação, grande parte dos documentos ainda
são em meio físico, mantidos em estabelecimento próprio para guarda de arquivos,
restando impossibilitado o acessoe manuseio dos mesmos nesse período da
pandemia do COVID-19.
4. Nesse sentido, a Resolução 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, cuja
validade foi prorrogada peal Resolução 318/2020 e Portaria 79/2020, estabelece
que os prazos processuais para apresentação de defesas que exijam a coleta prévia
de elementos de prova podem permanecer suspensos se, durante a sua fluência, a
parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, justamente
o ocorre na presente hipótese.
5. Ademais, a peticionante lembra ainda que foi publicada no DOU Extra do dia
29/05/2020, a Portaria RFB no 936/2020, a qual prorroga para até 30/06/2020 as
medidas temporárias adotadas por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19),
dentre elas, a suspensão dos prazos para prática de atos processuais no âmbito da
RFB.
6. Por todo exposto, requer uma vez mais a prorrogação do prazo para
cumprimento da diligência ordenada pelo CARF, colocando-se à disposição de
V.Sas. para prestar quaisquer esclarecimento sadicionais que se fizerem
necessários.”(Grifo nosso).
Como a contribuinte alegou, dentre outras motivações, a Portaria RFB no 936/2020, que
suspende os prazos para prática de atos processuais devido à pandemia do COVID-19, a
Fiscalização entendeu que apesar do prazo dado pelo CARF já haver se esgotado
antes mesmo do início da pandemia, esperar a revogação da referida Portaria.
Com a publicação da Portaria RFB no 4.261/2020, revogando a Portaria no 543/2020 e
suas sucessivas alterações (como a Portaria RFBno 936/2020), os prazos para
atendimento na RFB voltaram a correr normalmente a partir de 01/09/2020.
Desse modo, foi lavrado o Termo de Reintimação Fiscal no 004 (TReint004), dando à
contribuinte mais um prazo de vinte dias para apresentação da documentação
requisitada pelo TIDF.Após findo o prazo dado pelo TReint004 e a contribuinte não ter
apresentado nenhuma resposta, a Fiscalização decidiu finalizar a presente Diligência,
Fl. 3041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

visto que, em que pese a maior interessada –a contribuinte –ter tido mais de um ano
para apresentar a documentação, a mesma não o fez, e nem sequer justificou sua
motivação.”
A conclusão do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal assim dispõe:
“1) Após diversas Intimações e prorrogações de prazos em que a contribuinte
apresentasse nenhum documento ou qualquer indício de que estava realmente se
empenhando em conseguir concretizar o referido Laudo Técnico, e;
2) Como o prazo dado por esta Fiscalização foi mais do que suficiente para a
contribuinte cumprir o determinado pela Resolução do CARF–sendo que o
próprio CARF estipulou o prazo de sessenta dias, prorrogável uma vez, e já passou
mais de um ano desde o início desta Diligência –e como não houve, por sua parte,
nenhuma justificativa ou mesmo manifestação em resposta ao TReint004 para que
se prorrogasse esta Diligência;
3) Conforme justificativas relacionadas nos itens 1 e 2 acima, esta Diligência será
encerrada, sem apresentação do Laudo Técnico solicitado pela contribuinte em seu
Recurso Voluntário ao CARF.”
Cientificada em 13/11/2020 (e-fl. 3014), não houve manifestação no prazo
concedido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
- Do Recurso de Ofício
Extrai-se da decisão recorrida que foi exonerada parcela do crédito tributário
originalmente exigido, conforme a seguir:
“Diante do exposto, voto por julgar parcialmente procedentes os lançamentos
tributários, conforme tabela abaixo, em que estão relacionados os valores de PIS Cofins
lançados, exonerados e mantidos.
(...)

Fl. 3042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

”

Tem-se, portanto, diante dos demonstrativos adiante reproduzidos e encartados na
decisão recorrida que o valor exonerado corresponde a importância de R$ 4.124.687,53 (R$
763.118,41 – PIS + R$ 3.361.569,12 – COFINS), razão pela qual é de se conhecer do Recurso de
Ofício, nos termos da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 que majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais), conforme a seguir transcrito:
"Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12).
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art.
34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo § 2o Aplica-se o disposto
no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008".
Foram dois os tópicos em que a decisão recorrida deu provimento à Impugnação
apresentada pela Recorrente, a saber:
- despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos; e
- crédito de importações.
Por concordar com os termos da decisão recorrida em relação aos tópicos
descritos, adoto-os como razões de decidir.
No que tange as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, assim
pronunciou-se a decisão recorrida:
“A fiscalização restringiu a utilização de créditos, apurados sobre o aluguel de máquinas
e equipamentos, àqueles listados nos capítulos 84, 85 e 90 da TIPI, em conformidade ao
Fl. 3043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

Parecer Normativo CST no 7, de 23/07/92. Em contrapartida a isso, afirma a impugnante
que tais itens estão vinculados direta ou indiretamente às atividades da empresa.
Em relação ao assunto, dispõem as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que o
aproveitamento de créditos de PIS/Cofins, calculados em relação aos aluguéis de
máquinas e equipamentos, devem atender a dois requisitos, sendo eles:
- serem pagos a pessoas jurídicas; e
- serem utilizados nas atividades da empresa.
No caso, a restrição atribuída pelo Parecer Normativo CST no 7, de 23/07/92 se refere à
conceituação do termo “máquinas e equipamentos utilizados em processo industrial”,
para fins de extensão do benefício de depreciação acelerada incentiva, conforme se
denota do seguinte excerto:
Examina-se, no presente parecer, a correta conceituação do termo "máquinas e
equipamentos utilizados em processo industrial", bem como eventuais dúvidas
acerca da extensão do benefício fiscal da depreciação acelerada incentivada,
prevista no art. 46, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, às empresas de
arrendamento mercantil.
2. Assim dispõem o "caput" do art. 46, da citada lei, e o parágrafo 5o do mesmo
artigo:
"Art 46. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão depreciar,
em vinte e quatro cotas mensais, o custo de aquisição ou construção de máquinas e
equipamentos novos, adquiridos entre 1o de janeiro de 1992 e 31 de dezembro de
1993, utilizados em processo industrial da adquirente.
Sendo assim, tal restrição não se aplica à definição de máquinas e equipamentos
pretendida pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que exige, conforme já explicitado,
que as máquinas e equipamentos locados o sejam de pessoas jurídicas e utilizadas nas
atividades na empresa.
Por todo o exposto, julgo improcedente as glosas efetuadas com relação aos créditos
apurados sobre as locação de máquinas e equipamentos.
Já em relação ao crédito de importações, tem-se a seguinte fundamentação:
“4 . CRÉDITO DE IMPORTAÇÕES
Nesse ponto, glosou a autoridade fiscal parte dos créditos de PIS e Cofins oriundos de
importações, alegando não comprovação de recolhimento dos mesmos, refutando tal
argumento a contribuinte, apresentando relatório em que comprova recolhimentos de
PIS/Pasep e Cofins-importação, extraídos dos sistemas da RFB.
(...)
Entretanto, quando da apresentação desta impugnação, logrou a contribuinte apresentar
recolhimento de outros valores de PIS e Cofins, referentes a duas filiais, que não
constam do relatório inicial do Siscomex. Havendo cumprido requisito da Lei, não há
que se negar o direito ao usufruto dos créditos.
Ressalte-se que o montante do crédito a ser utilizado, com base nos relatórios das e-fls.
2655/2711 para o 3o e 4o trimestre, deve respeitar o total recolhido dentro de cada
trimestre e também o valor pleiteado inicialmente pelo contribuinte, conforme tabela
abaixo:
Fl. 3044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

A decisão recorrida, no parte que apreciou as despesas com aluguéis de máquinas
e equipamentos está em linha com o entendimento perfilhado por este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF. Neste sentido trago os seguintes precedentes:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
(...)
GASTOS
COM
ALUGUEL,
ENERGIA
ELÉTRICA
E
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
Por expressa autorização legal, geram direito a crédito os dispêndios com aluguel de
prédios e locação de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa,
bem como com energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
observados os demais requisitos da lei. (...)” (Processo no 10970.720198/2018-65;
Acórdão no 3201-006.592; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de
17/02/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, empregados direta ou
indiretamente no processo produtivo e cuja subtração implique a impossibilidade de
realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a
qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS.
As despesas referentes a Chapas, Placas (e sua montagem), Tubos, Dutos, Telas,
Tirantes, Cordoalhas, Cimento, Concreto, Massas e tijolos refratários, Bactericidas para
água, Finos cal carbureto, Cavilha, Dinamite, detonadores e Cordéis, Tecido Filtrante e
Lona, Correias Transportadoras, Coque, Virola, Sulfato CU, Areia lavada, Pallets e
Baldes Redondos, Tambor e Tampa removível, Carvão Ativado, Fosfato Monoamônico,
Diluente, Manta e Saco Diafragma, Sistema de vedação Resfriador Minério,
Raspadores, Válvula Borboleta, Dente Cambiável, Eixos, Mangueira Hidráulica,
Mangueira Bazuca, SILICA, Espoleta, Transmissão Completa 56012155 Dana, Ponta e
Lâmina de escavadeira, Caçamba, Hastes, Bit e Punho, Mandíbula Metso Minerais,
Elemento; Milani/DES, Grelha de Sustentação, Junta, Rolamento, Rotor ASTM,
Espelho; Delta, Anel. Metso Minerais, Pasta Eletrolítica, Bolas de Aço, Outros insumos
(soda caustica, cyanex, barilha leve, peróxido, ácido sulfúrico, permanganato e perlita),
Rolete, Peças de manutenção, Chave Trifásica, Inversor de freqüência e Chave WEG,
Motores elétricos, Lubrificantes, Equipamentos de proteção individual, as despesas com
limpeza e conservação, aquisição de óleo diesel, projetos geotécnicos em geral,
Fl. 3045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

terraplanagem, prospecção, sondagem fretes de venda e os fretes na aquisição de
insumos, frete de insumos entre estabelecimentos da recorrente, créditos
extemporâneos, as despesas de contraprestação de arrendamento mercantil, as despesas
com mão de obra para manutenção de máquinas e equipamentos e locação de
equipamentos para o processo produtivo, manutenção de máquinas e equipamentos e
energia elétrica conferem direito a créditos da Cofins e da Contribuição para o PIS se
essas despesas são comprovadamente essenciais ao processo produtivo do contribuinte.
(...)” (Processo no 19515.721733/2012-51; Acórdão no 3301-007.339; Relatora
Conselheira Liziane Angelotti Meira; sessão de 17/12/2019)
No que se refere aos créditos de importações a decisão de piso deixou claro que a
Recorrente, por ocasião da Impugnação logrou êxito em trazer a comprovação do recolhimento
das contribuições, atestando a legitimidade de tais créditos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.

- Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Considerações iniciais ao mérito
Em relação ao mérito do recurso, algumas considerações introdutórias se fazem
necessárias.
Marco Aurélio Grecco (in "Conceito de insumo à luz da legislação de
PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.
O escólio de Aliomar Baleeiro é elucidativo para a questão posta em debate:
"É uma algaravia de origem espanhola, inexistente em português, empregada por alguns
economistas para traduzir a expressão inglesa "input", isto é, o conjunto dos fatores
produtivos, tais como matérias-primas, energia, trabalho, amortização de capital, etc,
empregados pelo empresário para produzir o "output" ou o produto final (...)" (Direito
Tributário Brasileiro, Forense Rio de Janeiro, 1980, 9a edição, pág. 214)
O Superior Tribunal de Justiça entende que são ilegais as Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004 que embasaram a decisão recorrida, conforme a seguir:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535,
DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS NÃO-CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses jurídicas
e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica multa a embargos
de declaração interpostos notadamente com o propósito de prequestionamento. Súmula
n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
Fl. 3046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002 -
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o, I, "a" e
"b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins, que restringiram indevidamente
o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e n.
10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na sistemática de não-
cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a
conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do
mesmo modo, não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam
o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios sujeita,
portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as exigências
de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam na própria
impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do produto resultante.
A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não
houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os
impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo
"insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem
como os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido." (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
29/06/2015)
Imperioso esclarecer que por ocasião do julgamento do RESP no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo a Corte Superior assim se posicionou sobre a matéria:
"TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 3047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte." (REsp
1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Excerto do voto proferido pelo Conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda, no
processo 10247.000002/2006-63 é elucidativo para o caso em debate:
"Portanto, “insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias normas
instituidoras de tais tributos (Lei n° 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido
como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de
serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e
que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo,
para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo."
Ainda, de processo relatado pelo Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CONCEITO DE INSUMO.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica como no caso
do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da
empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela
produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em contato
direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais." (Processo
11065.101167/2006-52; Acórdão 9303-005.612; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas,
Sessão de 19/09/2017).
Tecidas tais considerações, passa-se à análise individualizada das glosas
efetivadas, conforme tópicos da peça recursal.

- Das incongruências do acórdão recorrido e da necessidade de realização de
perícia
Defende a Recorrente em sua peça recursal, que é necessária a produção de prova
pericial para o aperfeiçoamento da instrução processual com relação às matérias de fato que
ainda demandem esclarecimentos, pois a matéria em debate suscita alto grau de complexidade
fática, sendo aconselhável que antes do julgamento sejam elucidadas todas as questões
pertinentes à subsunção das despesas glosadas ao conceito de insumos e à atividade de
Fl. 3048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

perfuração de poços de petróleo e gás natural, respeitando sempre as normas internacionais que
regulam a atividade em questão, estando o acórdão recorrido eivado de incongruências;
Prossegue, com o argumento de que o serviço prestado é muito mais abrangente
do que a simples perfuração do poço, eis que faz parte inerente dessa atividade, por exemplo, a
perfilagem, revestimento, canhoneio, completação e cimentação, serviços esses sem os quais não
se concebe o completo desenvolvimento das suas atividades;
Aduz, ainda, que o requerimento de produção de prova pericial técnica,
imprescindível a comprovar que, dentre os itens glosados no anexo VIII, quais os que, de fato,
podem ser considerados insumos, bem assim com relação aos bens glosados no anexo IX do
Termo de Intimação Fiscal (comprovação de vida útil dos bens);
Pois bem.
A realização de perícia técnica no caso concreto, com a apresentação por parte da
Recorrente de Laudo Técnico descritivo do seu processo produtivo e a produção, por parte da
Receita Federal do Brasil, de relatório identificando quais dos bens e serviços utilizados que
foram objeto de glosa e permanecem em litígio na fase recursal, indicando os motivos para tal
indeferimento, efetivamente é a medida mais adequada ao caso concreto, tanto que, o julgamento
do processo foi convertido em diligência, oportunizando à Recorrente que colacionasse tal laudo
aos autos, conforme Resolução no 3201-001.787.
Ocorre que, a Recorrente não se desincumbiu de tal ônus probatório e as
justificativas por si apresentadas nos autos sobre a impossibilidade de confecção do laudo e pela
concessão de prazo adicional, conforme antes relatado não militam em seu favor.
Para evitar o enfado, reporto-me ao constante no Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal (e-fls. 3009/3012) já reproduzido neste voto (Relatório), para indeferir nova
conversão do julgamento do feito em diligência e a consequente realização de perícia.
Assim, nega-se a realização de nova diligência.

- Glosa dos itens descritos no Anexo VIII do Termo de Verificação Fiscal
A Recorrente aduz ser impossível não reconhecer como insumo da atividade de
perfuração de poços de petróleo e gás natural as despesas com bens, partes, peças, materiais,
serviços e mão de obra técnica especializada imprescindíveis ao funcionamento, manutenção e
reparo dos equipamentos utilizados na prestação do serviço.
Por sua vez, a decisão recorrida entendeu por manter a autuação nessa parte, ao
fundamento de ter sido verificado não haver vínculo imediato dos itens listados com a atividade
fim da Recorrente.
A Recorrente em sua peça recursal se defende apenas por amostragem, citando,
por exemplo, o item “monoetilenoglicol”.
Como já dito, a melhor solução para o caso concreto, teria sido a produção por
parte da Recorrente de Laudo Técnico descritivo do seu processo produtivo, conforme
deliberado na Resolução no 3201-001.787, para que pudesse se aferir com precisão a
essencialidade, pertinência e relevância dos itens descritos no denominado Anexo VIII.
Como visto, em relação a glosa apontada, a defesa recursal é genérica, não ataca
com profundidade nem a glosa nem a decisão recorrida em suas íntegras, faltando-lhe, portanto,
Fl. 3049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

dialeticidade. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
Nos dispêndios incorridos em produtos que a Recorrente entende serem insumos
compete a ela, tanto em Impugnação, quanto em sede de Recurso Voluntário trazer em maiores
detalhes a sua utilização, bem como pertinência e relevância em seu processo produtivo.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido decide o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61;
Acórdão no 3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
13/08/2019)
Some-se a isto o fato de em nenhuma manifestação da Recorrente constarem
razões específicas pelas quais teria defendido de modo justificado que tais dispêndios
constituiriam insumos em sua atividade, não sendo possível, com precisão, enquadrar tais gastos
como insumos, sendo genéricas as razões de defesa, sem adentrar com a profundidade e
individualização devidas na questão da pertinência e essencialidade dos gastos incorridos com o
seu processo produtivo.
Assim, acrescido ao fato de ausência de prova, mesmo tendo sido oportunizado
por este Colegiado a sua produção, conforme Resolução já referenciada, não há como se deferir
o pleito recursal em tal matéria como pretendido pela Recorrente.
Fl. 3050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

Sobre a necessidade de o contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou os
serviços são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, esta Turma, por unanimidade de
votos, em diversas decisões, assim deliberou:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação
de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e
a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de
forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o contribuinte não
comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo."
(Processo no 10783.914097/2011-94; Acórdão no 3201-004.245; Relator Conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 26/09/2018)
Do voto do Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, destaco:
"Dessa forma, não comprovado pelo contribuinte a essencialidade dos serviços glosados
em atividades produtivas da fabricação dos produtos destinados à venda, e tampouco se
enquadrarem no conceito de insumos previsto nos dispositivos do art. 3o da Lei no
10.8333/2003, não há permissivo para o creditamento."
De relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS.
BENS
E
SERVIÇOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Geram direito ao crédito no regime não cumulativo do Pis e da Cofins as aquisições
bens e serviços como insumos, desde que devidamente comprovada sua essencialidade e
relevância
ao
processo
produtivo
do
contribuinte.
(...)”
(Processo
no
10314.720210/2017-94; Acórdão no 3201-005.217; Relatora Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário; sessão de 28/03/2019)
Ainda do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012PIS
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSUMOS. CRÉDITOS.
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E NECESSIDADE.
A legislação do PIS e da COFINS não-cumulativos estabelecem critérios próprios para a
conceituação de “insumos” para fins de tomada de créditos, não se adotando os critérios
do IPI e do IRPJ.“Insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não-
cumulativos é todo o custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na
prestação de serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja
destinado à venda (critério da essencialidade), e que tenha relação e vínculo com as
receitas tributadas (critério relacional), dependendo, para sua identificação, das
especificidades de cada segmento econômico. (...)" (destaque nosso) (Processo no
19311.720352/2014-11; Acórdão no 3401-005.291; Relator Conselheiro André
Henrique Lemos; sessão de 29/08/2018)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 3051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA. DISPÊNDIOS COM
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito ao crédito
pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, deve
a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os dados que se encontram ao seu
alcance. Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito alegado em contraposição ao
lançamento." (Processo no 11080.015203/2007-59; Acórdão no 3301-004.982; Relatora
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 27/07/2018)
Em processo de minha relatoria:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de
forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o contribuinte não
comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo. (...)”
(Processo no 10280.900248/2014-31; Acórdão no 3201-004.480; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/11/2018)
Lamentavelmente, falhou a Recorrente no seu dever de produzir tal prova.
Assim, a apreciação do tópico será restrita ao item “monoetilenoglicol”, o qual a
Recorrente produziu argumento técnico e diz ser um inibidor injetado nos poços de petróleo para
obstar a formação de hidratos – compostos semelhantes a gelo que crescem bloqueando linhas,
válvulas e equipamentos - e que são indispensáveis na indústria do petróleo, a fim de evitar
problemas, tais como desastres ambientais, devido a danos no sistema de produção submarino e
a interrupção da produção.
O CARF já teve a oportunidade de reconhecer o crédito, em processos de outras
empresas do ramo petrolífero, do produto “monoetilenoglicol”. Assim, é de se aplicar o
entendimento já firmado em outros processos.
Cita-se como exemplo o seguinte Acórdão:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. SERVIÇOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
Fl. 3052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

não-cumulativos. (...)” (Processo no 13502.720710/2012-92; “Acórdão no 3302-007.597;
Relator Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de 25/09/2019)
Da decisão tem-se o seguinte dispositivo:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício e em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a utilização dos créditos de
PIS-importação verificados no 3° trimestre de 2008, para dedução de tais créditos com
os débitos da contribuição da recorrente e reconhecer o creditamento sobre (...)
monoetilenoglicol (...)”
O mesmo foi decidido nos Acórdão no’s 3302-007.161 e 3302-006.556.
Assim, voto por dar parcial provimento no tópico para reverter a glosa em relação
ao monoetilenoglicol.

- Glosa sobre partes e peças integrantes de máquinas industriais e
equipamentos
Defende a Recorrente itens destinados a garantir a condição normal de
funcionamento dos equipamentos indispensáveis ao processo produtivo da Recorrente,
porquanto utilizados na revisão sistemática e periódica para fim de garantir a funcionalidade
ininterrupta dos mesmos - evitando, deste modo, quebras ou avarias - ou em pequenos reparos
em prol de volver a funcionalidade usual e segurança dos equipamentos operados.
Já a decisão recorrida compreendeu que os bens e serviços descritos no anexo IX
do termo de verificação fiscal deveriam integrar o ativo imobilizado da Recorrente, por
possuírem vida útil superior a um ano, não ensejando o desconto de crédito como insumos da
atividade.
O raciocínio expendido no item precedente se aplica para o tópico presente, ou
seja, a ausência de defesa específica, aliado a ausência de prova e demonstração efetiva da tese
de defesa, conduzem a impossibilidade de se deferir o recurso na matéria. Assim, adoto os
argumentos antes expendidos para negar provimento ao Recurso Voluntário no tema.

- Despesas de frete e transporte essenciais aos serviços executados
No tópico a decisão recorrida negou o direito ao crédito com a seguinte
fundamentação:
“(...) no caso, não se trata de fretes suportados pela interessada nas operações de venda
que tenha realizado, mas de fretes decorrentes de transportes de equipamentos de seus
estabelecimentos para o local da prestação, com a finalidade de exercer lá sua atividade
(...)
(...) a contribuinte também tenta atribuir às operações de frete o caráter de insumo, mas,
considerando-se seu objeto, que é a perfuração de poços de petróleo e de gás natural, e
ainda que as operações que realiza se assemelham a operações interplantas (entre dois
estabelecimentos da mesma empresa), tal entendimento não deve prosperar.”
Como visto, a decisão recorrida perfilhou o entendimento de que somente dão
direito ao crédito em relação aos serviços de fretes se estes decorrerem de uma operação de
venda e forem arcados pelo vendedor e que o transporte interplantas não possui o caráter de
insumo.
Fl. 3053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

A Recorrente aduz que tem direito ao crédito na transferência de insumos entre
estabelecimentos e que “no caso concreto, sem o transporte de bens, equipamentos, suas peças e
componentes, não é plausível imaginar a possibilidade de realização da atividade de perfuração
de poços de Petróleo.”
Deve ser ressaltado que a própria decisão recorrida confirma que o frete pleiteado
se refere ao transporte de equipamentos e máquinas até o local da prestação do serviço,
retornando à origem ao término da atividade
Esta Turma de Julgamento perfilha o entendimento de que o frete no transporte de
bens utilizados no processo produtivo gera direito ao crédito.
Ilustra-se o posicionamento com decisão de relatoria do Conselheiro Hélcio
Lafetá Reis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Null
(...)
CRÉDITO. FRETE. PRODUTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Geram direito de crédito da contribuição os gastos de frete no transporte de bens
utilizados no processo produtivo, dentre eles soda, tambor vazio e os resíduos gerados
pela produção. (...)” (Processo no 13851.720068/2006-33; Acórdão no 3201-007.730;
Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 26/02/2021)
Diante do exposto, voto por reverter a glosa e conceder o direito ao crédito dos
fretes referentes ao transporte de equipamentos e máquinas utilizados no processo produtivo.

- Despesas com mão de obra técnica especializada
No Recurso Voluntário, a Recorrente se defende, mais uma vez, de modo
exemplificativo, elencando os serviços adiante descritos, os quais, em seu entendimento, por se
tratarem de serviços técnicos especializados possuem vinculação direta com a atividade de
perfuração de poços de petróleo e gás natural.
Tem-se os serviços mencionados no Recurso Voluntário:

A decisão recorrida negou o direito ao crédito com a seguinte fundamentação:
Fl. 3054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

“Está correta a autoridade. A eventual utilização da mão-de-obra locada em atividades
ligadas à produção não autoriza o creditamento no regime da não cumulatividade.
Nos termos do inciso II, art 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, há a
possibilidade de apurar créditos calculados sobre os bens e os serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços ou na produção de bens destinados à venda.
No caso dos autos, o objeto dos contratos com as pessoas jurídicas locadoras de mão de
obra são, simplesmente, o oferecimento de força de trabalho, e não o emprego da
capacidade empresarial da contratada em serviços aplicados ao processo produtivo.
Os serviços prestados pela empresa locadora esgotam-se na seleção, recrutamento da
mão de obra à contratante, não se comunicando com o processo produtivo desta última.
Assim, se a contratante destina a mão de obra locada em atividades diretamente
aplicadas à produção, não se pode falar em prestação de serviços aplicados ao processo
produtivo pela pessoa jurídica locadora de mão de obra. Isto porque se exauriu a
capacidade da locadora no fornecimento da mão de obra solicitada pela contratante: a
aplicação da força de trabalho no processo produtivo deveu-se à capacidade empresarial
da pessoa jurídica que locou a mão de obra.
Como visto, então, a negativa se deu com base de que a locação de mão de obra
não gera direito ao crédito.
Considerando a atividade produtiva da Recorrente, entendo possuir direito ao
creditamento das contribuições em relação aos dispêndios incorridos com diárias de soldadores e
caldeireiros offshore (mão-de-obra terceirizada voltada ao seu processo produtivo).
Sobre o direito de crédito em relação à mão de obra terceirizada (locação), o
CARF tem o entendimento de que tal dispêndio dá direito ao creditamento das contribuições:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
as indumentárias e locação de mão de obra terceirizada para ser empregado no processo
produtivo.” (Processo no 13897.000217/2004-56; Relatora Conselheira Tatiana Midori
Migiyama; Acórdão no 9303-010.218; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITOS PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das
contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e
Fl. 3055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância
para o processo produtivo da contribuinte.
Situação em que os gastos com mão de obra terceirizada junto a pessoa jurídica sujeita
ao pagamento das contribuições e utilizada no processo produtivo dão direito ao
creditamento.” (Processo no 12893.000363/2008-82; Acórdão no 9303-009.878; Relator
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos; sessão de 11/12/2019)
No que tange aos demais serviços elencados no quadro reproduzido da peça
recursal, ante a ausência de maiores explicações, indefere-se o pleito.
Diante do exposto, voto por reverter as glosas das diárias de soldadores e
caldeireiros offshore (mão-de-obra terceirizada voltada ao processo produtivo).

- Créditos relativos à despesas com aluguéis de imóveis
A decisão recorrida negou o direito ao crédito postulado pela Recorrente,
basicamente, sob dois argumentos. O primeiro pelo fato de um dos imóveis ter sido locado por
pessoa física, ou seja, pessoa diversa da Recorrente. A decisão atacada transcreve excerto da
Autoridade Fiscal:
“Isso porque, conforme relatado pela autoridade fiscal, um dos imóveis fora alugado por
pessoa física, ou seja, pessoa diversa da que aqui pleiteia os créditos:
A locação do escritório em Salvador, na pessoa de Luiz Fernando Góes Braga e
pagamentos realizados para Márcio Brito Imóveis, teve como locador Pessoa Física,
sendo por isso glosados os créditos na apuração do Pis/Cofins;”
O segundo argumento se refere ao fato de, em conformidade ao consignado pela
Fiscalização, não ter sido apresentada documentação comprobatória da locação, como contratos
e comprovantes de pagamento, sendo que teria a Recorrente, se furtado em tal demonstração,
quando interpôs a Impugnação, precluindo o direito de fazê-lo, nos termos dos arts. 15 e 16 do
Decreto 70.235/1972.
Com relação a locação do escritório de Salvador, a Recorrente limitou-se a
afirmar o seguinte:
“89. Já em relação a locação do escritório em Salvador/BA, no próprio termo de
verificação fiscal é afirmado que o aluguel foi pago a uma pessoa jurídica (“Marcio
Brito Imóveis Ltda.”), CNPJ no 14.651.442/0001-02, em estrito cumprimento à
legislação.”
Muito embora, a decisão recorrida tenha confundido as figuras de “locador” e
“locatário”, ao dizer que o locatário seria pessoa física, a bem da verdade, deve prevalecer o
consignado pela Autoridade Fiscal, quando afirma que o “locador” é pessoa física (Luiz
Fernando Góes Braga) e os pagamentos foram realizados para pessoa jurídica (Márcio Brito
Imóveis).
Assim, o recurso não atacou o fundamento da negativa do crédito por parte da
Autoridade Fiscal, de que o locador foi a pessoa física Luiz Fernando Góes Braga, limitando-se a
afirmar que os pagamentos foram para uma pessoa jurídica, ou seja, a Recorrnte não se contrapôs
à circunstância de o locador de fato ser pessoa física, não sedo, portanto, passível de gerar
crédito das contribuições.
Neste contexto nada a deferir no tópico.
Fl. 3056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

Já em relação às locações do galpão em Nossa Senhora do Socorro/SE e do galpão
localizado em Macaé/RJ, mais uma vez, a Recorrente não consegue derruir os argumentos da
corrente decisão proferida em 1a instância.
Consigna a Recorrente em sua peça recursal:
“O mesmo ocorre com o galpão em Nossa Senhora do Socorro/SE (Base de Aracaju da
Recorrente), cujo contrato é ora apresentado, confirmando o no do CNPJ do locador
(“Silva Irmãos Ltda.”) como sendo o no 13.007.190/0001-10.
90. Já em relação ao imóvel cujo locador é Arley A. Carvalho (galpão da Recorrente
localizado em Macaé/RJ), a Recorrente confirma o CNPJ do locador como sendo
29.690.153/0001-90, afastando o óbice encontrado pela fiscalização para fins de
creditamento.”
Muito embora a Recorrente tenha trazido aos autos fotocópia dos (i) Termo
Aditivo – Contrato RES/Base de Aracaju firmado com Silva Irmãos Ltda; (ii) comprovantes de
inscrição e comprovação cadastral - CNPJ de Silva Irmãos Ltda; Interport Serviços Offshore
Ltda; Márcio Brito Imóveis Ltda – ME e Arley A Carvalho e (iii) Contrato de Locação celebrado
com Interport – Transporte, Armazenagem e Logística Ltda, tal documentação é insuficiente
para derrubar a negativa de concessão dos crédito pleiteados, pois outras falhas comprobatórias
foram identificadas pelo Termo de Verificação Fiscal, de acordo com o a seguir reproduzido de
dito documento:
“- Com relação ao imóvel locado de Arley A. Carvalho o contribuinte não entregou o
Contrato de Locação, só o Aditivo, que não contém o CNPJ nem a descrição do imóvel.
Os pagamentos foram realizados através de “TED” sem indicação de CNPJ/CPF e com
finalidade “Pagamento de Fornecedor”. Também foram glosados os créditos
decorrentes;
- Já quanto à locação com a empresa Interport Serviços Offshore, o contribuinte só
apresentou os recibos de pagamento através de “TED”, sem indicação de CNPJ/CPF e
com finalidade “Pagamento de Fornecedor”. Não apresentou o Contrato de Locação e
não foi encontrada DIMOB em nossos sistemas para esse locador. Também foram
glosados os créditos decorrentes;
- A locação referente ao locador Silva Irmãos Ltda, referente ao Galpão em Nossa
Senhora do Socorro/SE (Base de Aracaju), não apresenta o CNPJ do locador, o Contrato
expira em 2008, não tem DIMOB, e novamente os pagamentos são realizados através de
“TED” sem indicação de CNPJ/CPF e com finalidade “Pagamento de Fornecedor”.
Idem;”
Como visto, os créditos sobre locação de bens imóveis não foram concedidos em
razão da falha documental por parte da Recorrente ao não apresentar documentação hábil e
idônea a lhe assegurar o direito.
É de se dizer que é ônus da Recorrente apresentar os documentos que comprovam
as operações de locação realizadas e, no caso presente, a glosa se deu justamente pelo fato de as
locações não terem sido provadas com a documentação pertinente.
É sabido que não dá direito a crédito aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, nos termos da legislação que rege a matéria.
A adequação e correção dos documentos atinentes as locações são essenciais para
o reconhecimento do crédito postulado. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes em que
a concessão do crédito está condicionada a apresentação de documento hábil e idôneo:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
Fl. 3057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep não cumulativas as aquisições de insumos comprovadas
por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar a aquisição.
(...)
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 11080.007387/2007-83; Acórdão no 3201-
000.934; Relatora Conselheira Judith do Amaral Marcondes Armando; Relator ad hoc
Paulo Sergio Celani; sessão de 22/03/2012)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E PIS E
COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das contribuições
para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos comprovadas por
documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar tais aquisições. (...)” (Processo no 13004.000019/2005-81; Acórdão no 3201-
007.256; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
24/09/2020)
No mesmo sentido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na
Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
(...)
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais,
documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos mesmos e sua
quantificação. Se tais documentos não contem qualquer destaque das contribuições,
indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a incidência destes tributos,
não é devido o creditamento, independentemente do emitente não ter feito constar tal
fato no campo Observações. (...)” (Processo no 10783.910854/2012-31; Acórdão no
3401-007.464; Relator Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de
17/03/2020)
Neste contexto, falhou a Recorrente em colacionar aos autos, em tempo hábil e
oportuno, documentação comprobatória de que faz jus aos créditos vindicados.
Assim, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

Fl. 3058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-008.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721862/2015-72

- Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para, observados os requisitos da lei, dentre os quais
terem sido os bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, reverter as
glosas em relação (i) ao produto identificado como monoetilenoglicol; (ii) fretes referentes ao
transporte de equipamentos e máquinas utilizados no processo produtivo e (iii) diárias de
soldadores e caldeireiros offshore (mão-de-obra terceirizada voltada ao processo produtivo).
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 3059
DF CARF MF
Documento nato-digital